Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMPRA DE IMÓVEL. PARTILHA DOS VALORES PAGOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não havendo contrato que estabeleça regime diverso da comunhão parcial, pressupõe-se que houve esforço comum e que os bens onerosamente adquiridos devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada convivente, segundo o art. 1.725, do CC.
2. “Em regra, considera-se devida a partilha de imóvel adquirido por financiamento, na proporção das parcelas pagas durante a convivência, pois presumido o esforço comum dos companheiros para o pagamento das prestações” (Acórdão 1716880, 07053910620228070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Não tendo o autor demonstrado a realização de benfeitorias no lote adquirido na constância da união estável, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido de partilha dos valores referentes às supostas benfeitorias.
4. A parte autora há de se sujeitar à consequência legal prevista para o descumprimento do ônus estabelecido no art. 373, inciso I, do CPC, qual seja, o julgamento de improcedência do pedido quando não comprovar o alegado nem se desincumbir do respectivo ônus.
5. Recurso não provido.